Tribunal: TJMT
Processo: 1012660-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012660-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (RECORRENTE), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (RECORRIDO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO EXTERNA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e manteve a improcedência dos danos morais, sob alegação de contradição em relação a precedente da própria Turma Recursal e omissão quanto à dispensa de vistoria administrativa e configuração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão em razão de divergência com julgado anterior da mesma Turma Recursal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da dispensa de vistoria administrativa e da ocorrência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente interna ao julgado, não se configurando quando há divergência com decisões proferidas em outros processos.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões relevantes, inexistindo omissão quanto aos pontos suscitados pelo embargante.

5. A valoração da prova depende das peculiaridades do caso concreto, sendo legítima a distinção entre julgados com base nas diferenças probatórias.

6. A improcedência dos pedidos fundamenta-se na fragilidade do laudo técnico apresentado, na ausência de comprovação da propriedade do bem e na inexistência de prova do efetivo prejuízo material.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento adotado no julgamento.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se configurando por divergência com precedentes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não analise todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.610.821/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2020; STJ, REsp 1.837.436/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 10.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.831.223/PR, j. 02.05.2022; STJ,

EDcl no REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.02.2025; STJ, EDcl no REsp 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 0001517-86.2018.8.11.0047, Rel. Des. José Luiz Leite

Lindote, j. 10.12.2025; TJMT, N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Tempestivos, conheço dos embargos. No mérito, porém, não merecem acolhimento.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão que reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação por danos materiais e mantendo a improcedência dos danos morais. Argumenta que esta mesma Turma Recursal, em caso supostamente análogo (Processo no 1019205-41.2025.8.11.0001), relatado por este magistrado, adotou entendimento diverso ao aceitar laudos técnicos unilaterais e aplicar a inversão do ônus da prova diante da ausência de vistoria pela concessionária. Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à análise da dispensa de vistoria administrativa e da configuração do dano moral.

Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre as proposições e conclusões do próprio julgado atacado. A eventual divergência entre o acórdão embargado e decisões proferidas em outros processos — a chamada contradição externa — não configura vício sanável por esta via recursal.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO I. Caso Em Exame 1. Embargos de Declaração opostos por Terranorte Engenharia e Serviços Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento as apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela própria embargante, em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A ação visa à responsabilização pelos danos morais e materiais coletivos decorrentes da precariedade da Rodovia MT-248, no período de 2012 a 2018. O acórdão reformou parcialmente a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais coletivos e delimitar temporalmente a responsabilidade da embargante e do Estado. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto: (i) à análise das provas que comprovariam a ausência de responsabilidade civil subjetiva da empresa embargante; e (ii) à possibilidade de rediscussão da condenação por danos materiais na fase de liquidação de sentença. III. Razões De Decidir 3. A responsabilidade subjetiva da empresa contratada decorre do art. 70 da Lei no 8.666/1993 e fundamenta-se em robusto acervo probatório constante dos autos, não se limitando ao relatório técnico do Tribunal de Contas do Estado, mas abrangendo documentos oficiais, boletins de ocorrência e registros fotográficos que evidenciam a má execução contratual. 4. Não há omissão ou contradição interna no acórdão embargado, uma vez que as teses da embargante foram expressamente analisadas à luz do princípio do livre convencimento motivado e com base em jurisprudência consolidada, inclusive no que se refere à possibilidade de condenação em danos materiais coletivos a serem apurados em fase de liquidação. 5. A tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, inclusive quanto à apreciação de documentos juntados tardiamente, exorbita os limites do recurso de embargos de declaração, que se destina apenas à correção de vícios formais na decisão judicial. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que a contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, entre proposições inconciliáveis no próprio julgado, não se confundindo com a divergência entre o acórdão e elementos externos ou a interpretação das partes. 7. Não há contradição, tampouco obscuridade nos fundamentos do acórdão embargado. IV. Dispositivo E Tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 489, § 3o, 494, 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 91; Lei no 8.666/1993, arts. 70, 77, 78 e 79. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1610821/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2020, DJe 26.02.2021; STJ, REsp 1837436/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.03.2020, DJe 12.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1831223/PR, j. 02.05.2022, DJe 04.05.2022; TJMT, EDcl no AgInt na SLS 3.294/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14.02.2024; TJMT, Apelação Cível 0001156-84.2014.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20.06.2025, DJE 20.06.2025. (N.U 0001517-86.2018.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)

Ademais, cumpre registrar que os processos, embora derivados de fatos geradores similares, possuem diferenças que só o caso concreto apontará. A valoração da prova e a formação do convencimento judicial dependem das peculiaridades de cada instrução processual. No presente feito, o acórdão foi claro ao fundamentar a improcedência não apenas na fragilidade do laudo técnico — que carecia de metodologia e qualificação profissional comprovada —, mas também na ausência de prova da propriedade do bem (ar-condicionado), da falta de comprovação do efetivo conserto ou pagamento, que possuem destinações distintas segundo a normativa legal, elementos que distinguem a análise probatória deste caso em relação a outros julgados.

Nota-se que a pretensão do embargante é a pura e simples rediscussão do mérito e a reforma do julgado por via transversa, buscando impor a prevalência de sua tese sobre a ausência de vistoria administrativa em detrimento das falhas probatórias apontadas no acórdão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO -OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso. 7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados.-(TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)”

Quanto ao prequestionamento, a omissão que autoriza os embargos deve recair sobre ponto omisso no julgado e não sobre a pretensão da parte de ver citados dispositivos que entende aplicáveis, especialmente quando a matéria já foi devidamente enfrentada na decisão colegiada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo íntegro o acórdão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026